Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704259-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YAGO JUNIO DOS SANTOS QUEIROZ APELADO: CARLA ZAMBELLI SALGADO DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que os advogados da parte Ré (Carla Zambelli Salgado de Oliveira), requer disponibilização da realização de sustentação oral em modalidade telepresencial da sessão de julgamento designada para o dia 10/05/2023 com início a partir das 13h. Ao analisar a questão, verifica-se nos autos que os causídicos possuem domicílio profissional no Estado de São Paulo (id. 46270448), situação que autoriza a realização do ato de sustentação oral na modalidade requerida, nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC. Em sendo assim, defiro o pedido de id. 46270446. Adote a Secretaria da Turma Cível as providências necessárias à realização da sustentação oral nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC para o advogado indicado na petição retro. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora